Tribunal: TJDFT
Processo: 0735386-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR AJUSTADO. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que o recurso interposto pelo Autor, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu, a rigor, a exigência contida no art. 1.010, III, do CPC/15, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob consequência de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.
2. A jurisprudência deste eg. Tribunal consolidou-se no sentido de que a celebração de acordo extrajudicial antes da citação do réu implica perda superveniente do interesse processual (de agir), ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.
3. No caso concreto, restou comprovado que o próprio credor fiduciário propôs à devedora acordo extrajudicial para quitação das parcelas em atraso, acrescidas de custas processuais e honorários advocatícios de 10%, o qual foi integralmente adimplido pela Ré antes do aperfeiçoamento do ato citatório.
4. Nessas circunstâncias, a pretensão de prosseguimento da ação de busca e apreensão configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), em afronta ao princípio da boa-fé objetiva, impondo-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual do Autor.
5. Considerando que as custas processuais e os honorários advocatícios já foram contemplados no ajuste extrajudicial e devidamente quitados, a condenação da Ré ao pagamento de nova verba sucumbencial redundaria em indevida duplicidade (bis in idem), vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.